Tribunal: TJES
Processo: 5006810-74.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-74.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON BARBOSA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Robson Barbosa contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de revisão contratual ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A., impondo-lhe o pagamento das custas processuais. O recurso busca a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o recorrente não possui condições financeiras de suportar os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, tendo juntado provas de sua renda e situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a gratuidade da justiça, mas o indeferimento exige fundamentação em provas concretas que demonstrem a capacidade financeira da parte para arcar com os custos do processo.

A documentação apresentada pelo recorrente, especialmente sua carteira de trabalho e comprovante de rendimentos mensais de aproximadamente R$ 1.450,00, demonstra situação de vulnerabilidade financeira, agravada por dívidas com cartão de crédito, revelando incapacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Não havendo nos autos provas que infirmem a declaração e os documentos apresentados, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

A gratuidade da justiça não constitui isenção absoluta, mas suspensão da exigibilidade das despesas processuais até que o beneficiário possa arcar com elas sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver provas concretas de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais.

A comprovação de renda modesta, aliada à existência de dívidas e ausência de indícios em sentido contrário, caracteriza a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das custas e despesas, não constituindo isenção absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006810-74.2024.8.08.0030

APELANTE: ROBSON BARBOSA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROBSON BARBOSA
face a sentença que indeferiu sua petição inicial, em ação de revisão contratual proposta face a
NU PAGAMENTOS S.A.
impondo-lhe, o pagamento das custas processuais.

Em suas razões, aduz o Apelante não ter condições financeiras de suportar os ônus do processo sem prejuízo à sua subsistência, dizendo ter apresentado provas de sua condição econômica, requerendo assim, a reforma da sentença para concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O recurso volta-se apenas à concessão do benefício assistencial ao Recorrente, uma vez que, muito embora requerido tal pleito na origem, impôs-lhe o Juízo a quo condenação sobre as custas processuais.

Não obstante a omissão do Juízo
a quo
sobre o pleito de gratuidade, a condenação imposta induz, naturalmente, conclusão quanto ao seu indeferimento, o que contudo, não vejo guardar correspondência com as provas dos autos.

As provas acostadas pelo Autor-Recorrente à inicial, notadamente cópia de sua Carteira de Trabalho, dão conta de seus rendimentos, face aos quais não vejo como afirmar possa a Apelante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que, na hipótese em apreço, as provas dos autos, a mim, revelam reunir o Apelante as condições próprias a usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam em sentido contrário.

Demonstra o Autor-Apelante por meio de seus informes de rendimentos a capacidade econômica compatível com o benefício assistencial vindicado, revelando uma renda mensal de cerca de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), havendo, ademais, um passivo considerável decorrente de dívidas com cartão de crédito, com se vê do objeto da ação proposta, a revelar uma delicada condição financeira.

Diante de tais demonstrativos de renda e à míngua de provas em sentido contrário, os elementos colacionados pelo Recorrente demonstram que não está a Parte a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais e despesas não imporá prejuízos ao seu sustento.

Logo, cuidou o Apelante em demonstrar estarem presentes os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo razão à sua condenação nas custas processuais.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Por fim, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim,
dispenso maiores digressões a
conhe
cer
e D
AR
PROVIMENTO
a
o presente recurso,
a
deferir
a gratuidade da justiça
ao

Recorrente,
extirpando, assim, sua condenação ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.